Tribunal: TJMT
Processo: 1031138-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031138-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOLANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E CALCADOS LTDA. - CNPJ: 04.556.116/0001-62 (EMBARGADO), DANIEL HENRIQUE SCHUCK - CPF: 749.748.820-15 (EMBARGADO), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), POSTO BOM FIM LTDA - CNPJ: 04.562.749/0001-83 (EMBARGANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), MAICON ANDRE SCHUCK - CPF: 811.664.860-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a rejeição da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados pela parte agravante, especialmente quanto à ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

5. O voto embargado indicou expressamente que a situação cadastral “inapta” da empresa, a constituição de outras sociedades pelos mesmos sócios e a inexistência de pedido de penhora de bens localizados via RENAJUD não configuram, isolada ou conjuntamente, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6. Não houve omissão ou qualquer outro vício a justificar a oposição dos embargos, sendo incabível a pretensão de reexame da matéria com base nesse instrumento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Inexistindo omissão, erro material, contradição ou obscuridade, deve ser rejeitado o recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POSTO BOM FIM LTDA.
em face do v. acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante, mantendo a decisão impugnada dos autos originários.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão, ao manter a decisão que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deixou de realizar análise minuciosa das provas documentais constantes dos autos.

Argumenta que o
decisum
se limitou a afirmar que a existência de outras pessoas jurídicas com os mesmos sócios, por si só, não configura ilicitude ou desvio de finalidade, sem, contudo, enfrentar os elementos probatórios que, segundo afirma, demonstrariam o esvaziamento patrimonial da empresa executada e a reiteração de constituição de novas sociedades pelos mesmos sócios, inclusive no mesmo ramo de atividade, com continuidade da exploração empresarial por meio de novo CNPJ.

Alega, ainda, que não houve apreciação adequada acerca da real eficácia dos bens localizados via sistema RENAJUD, por se tratarem de registros antigos que não representariam disponibilidade patrimonial efetiva, circunstância que reforçaria o quadro de esvaziamento patrimonial.

Defende que tais elementos são relevantes para a aplicação do art. 50 do Código Civil e imprescindíveis ao correto julgamento do incidente, razão pela qual a ausência de seu enfrentamento caracterizaria omissão sanável por meio dos aclaratórios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que a omissão apontada seja suprida, com a consequente reforma da decisão embargada.

O recurso é tempestivo
(ID. 331879868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Com efeito, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que, para tanto, valem-se da sociedade empresária.

A desconsideração da personalidade jurídica é, portanto, medida excepcional, aplicável somente nos casos em que houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preconizado no artigo 50 do Código Civil.

(...) Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo infralegal, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a mera ausência de bens penhoráveis, a insolvência ou a dissolução irregular da pessoa jurídica não constituem, isoladamente, fundamentos suficientes para a aplicação do instituto.
A excepcionalidade da medida exige a comprovação robusta de que a personalidade jurídica foi utilizada como instrumento para fraudar credores ou praticar atos ilícitos.

No caso em tela, os elementos colacionados aos autos não evidenciam de forma concreta qualquer uma dessas hipóteses. A narrativa deduzida pela agravante, conquanto grave, carece de respaldo probatório mínimo,
mostrando-se meramente especulativa.

Como bem destacado na decisão agravada, a condição cadastral
“inapta”
da empresa executada, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica. Da mesma forma, a existência de outras pessoas jurídicas com participação dos mesmos sócios, de forma isolada, também não configura presunção de ilicitude ou desvio de finalidade.

Ressalta-se que, em consulta ao sistema RENAJUD, foram localizados bens em nome da empresa devedora, sem que tenha havido pedido de efetivação da penhora pela exequente, ora agravante. Além disso, a citação da executada se deu com sucesso em endereço certo, o que também enfraquece a alegação de encerramento irregular.

Frise-se, mais uma vez, que a simples dissolução irregular não implica, por si só, abuso de personalidade jurídica ou fraude, sendo imprescindível a comprovação do abuso para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)Nesse contexto, entendo que a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser mantida, vez que restou ausente a demonstração de elementos concretos e inequívocos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessários para justificar a medida excepcional pleiteada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

POSTO BOM FIM LTDA, mantendo integralmente a decisão recorrida. (...)”
(ID. 330358379)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, erro material, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Ademais, o v. acórdão enfrentou de forma clara, expressa e detalhada todos os pontos relevantes suscitados pela parte agravante, especialmente no que se refere à inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Da mesma forma, o v. acórdão analisou detidamente acerca da situação cadastral da empresa, da alegada ausência de sede física, da constituição de outras sociedades pelos mesmos sócios e da existência de bens localizados via sistema RENAJUD, concluindo-se, de maneira fundamentada, que tais circunstâncias, isolada ou conjuntamente consideradas, não configuram desvio de finalidade nem confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Ainda, o v. acórdão foi claro ao afirmar que a venda prévia do acervo hereditário constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de efetiva necessidade ou extrema conveniência, o que não se verificou no caso concreto, além de destacar que o inventário exige a apresentação de plano de partilha formal, não se admitindo, como regra, a substituição da partilha pela mera intenção de alienação futura dos bens.

Assim,

a decisão recorrida analisou o conjunto probatório constante dos autos e explicitou as razões pelas quais entendeu ausente a comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, não havendo qualquer ponto relevante deixado sem apreciação.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
POSTO BOM FIM LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026